Tribunal: STF
Processo: ARE 1222511
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO ADAPTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCA-PASSO. Insurgência contra a sentença de procedência. Manutenção. Autor portador de arritmia cardíaca, posteriormente evoluindo para bradicardia sintomática. Expressa recomendação médica para implantação de marca-passo. Moléstia coberta pelo contrato. Negativa de cobertura abusiva, ainda que o contrato não seja adaptado à Lei 9.656/98. Súmula 96 do TJSP. Aplicação do CDC. Negativa que configura desvantagem exagerada ao consumidor. Risco à saúde do autor, com mais de 80 anos de idade, sendo que ele é cliente da ré há mais de 20 anos. Deve de cobertura que se mantém. Precedentes. Recurso desprovido” (pág. 3 do documento eletrônico 13).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei 9.656/1998 não se aplica a contratos firmados anteriormente ao início da vigência da referida norma.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o dispositivo constitucional tido como violado não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. 
    Preliminarmente, afasto a vinculação deste recurso extraordinário ao Tema 123 da Repercussão Geral (RE 948.634-RG/RS), que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 a contratos anteriores à vigência do aludido diploma legal. É que, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. No caso dos autos, há outro fundamento suficiente para a inadmissibilidade do recurso extraordinário, como passo a demonstrar. 
    O Tribunal de origem valeu-se de fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos. Com efeito, com apoio no Código de Defesa do Consumidor, aquela Corte entendeu ser manifestamente abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde a implantação de marca-passo para o tratamento de arritmia cardíaca que evoluiu para um quadro de bradicardia sintomática.
    Dessa forma, ante a negativa de seguimento do recurso especial pelo Tribunal de origem (documento eletrônico 25) e a ausência de interposição do recurso especial pelo ora recorrente (pág. 1 do documento eletrônico 30), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 
    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator